Tribunal: TJDFT
Processo: 0705933-23.2023.8.07.0005
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. OPERAÇÕES BANCÁRIAS NA CONTA-CORRENTE. SAQUES. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS. FRAUDE CONHECIDA COMO “GOLPE DO SPOOFING”. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS ATÍPICAS. SISTEMA ANTIFRAUDE. INOPERÂNCIA. CULPA CONCORRENTE. CONCURSO DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO.
1. O julgamento de recurso interposto em processo enquadrável na alçada dos Juizados Especiais, mesmo quando realizado por Turma do Tribunal de Justiça, deve ser orientado pelos critérios da Lei n. 9.099/95: simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Basta que a decisão tenha indicação suficiente dos elementos do processo, com fundamentação sucinta e parte dispositiva.
2. Diante da natureza das atividades desenvolvidas e nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil de instituição financeira é objetiva, podendo ser afastada por inexistência do defeito (falha no serviço) e/ou por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
3. Embora haja prova de que a consumidora concorreu diretamente para a falha na segurança, há transações realizadas em seu nome que são incompatíveis com seu histórico bancário e, por isso, era possível que o sistema antifraude da instituição financeira identificasse a atipicidade e adotasse as medidas cabíveis para evitá-la.
4. Evidenciada a culpa concorrente (CC, art. 945) as partes devem suportar os prejuízos na medida da sua culpabilidade. No caso concreto, a culpa é equivalente.
5. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido; recurso da autora prejudicado.